Tribunal: TJMT
Processo: 1018556-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018556-89.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA –
I
–
REVOGAÇÃO – NULIDADE -
USO DESNECESSÁRIO DE ALGEMAS
–
“AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”
- SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF –
AFRONTA - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DO USO JUSTIFICADA –
II
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO

DE PRISÃO
– PRESSUPOSTOS – FALTA - IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXPOSIÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS –
REITERAÇÃO DELITIVA –
POTENCIAL DE CONVENCIMENTO -
NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
III –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –

INCOMPATIBILIDADE
COM A
ULTIMA RATIO

– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I
–
Não configura ofensa à Súmula Vinculante 11/STF, que admite a excepcionalidade do uso de algemas, quando demonstrada a sua necessidade, em
Audiência de Custódia
, por decisão devidamente fundamentada, com objetivo de se prevenir os riscos contemplados no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos;

II -

Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, revela-se fundamentado o decreto preventivo, quando trata-se de Paciente que tem registros criminais por variadas práticas delitivas, estava em cumprimento de pena por tráfico interestadual de droga (21Kg de maconha) e ainda responde a dois processos distintos por furto qualificado; apesar disso, reitera em prática delitiva, demonstrando a necessidade da custódia, com vistas à garantia da ordem pública, lastreada nos artigos 312 e 313
, I e II do CPP;

III -
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a ausência de amparo legal,
in casu
, eis que não contemplada no art. 282, inciso I do CPP,

por se revelarem, evidentemente, inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Jhonatan Ronaldo dos Santos Godoy
, que alega estar sofrendo coação ilegal causada por ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., a quem aponta como autoridade coatora.

O Impetrante sustenta que a prisão preventiva do Paciente seria nula porque durante a realização da
“Audiência de custódia”
, ele foi mantido algemado, por medida de segurança, todavia, entende que a simples menção a histórico de registro criminal não é elemento concreto de periculosidade que justifique o uso das algemas.

Alega ainda, inexistência dos pressupostos para a prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares dela diversas, pois, o Paciente não representa qualquer risco de fuga ou perigo à integridade física de terceiros (Id. 26979459).

Anexou documentos (Id’s. 26979462 e 26979463).

O pleito
liminar
foi
indeferido
, nos moldes da decisão de Id. 27303985.

As informações judiciais foram prestadas (Id. 28154460).

A Procuradoria Geral de Justiça (Id. 28966983) opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

HABEAS CORPUS
– DIRIGIR VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAR SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 309 DO CTBC/C ART. 180 E ART. 311 AMBOS DO CP) – 1) ALEGADA
NULIDADE
DA PRISÃO EM FACE DA VIOLAÇÃO À
SÚMULA VINCULANTE N.o 11 DO STF
, UMA VEZ QUE O PACIENTE FOI MANTIDO ALGEMADO DURANTE TODA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, EMBORA NÃO APRESENTASSE QUALQUER RISCO DE FUGA OU PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – SE A DECISÃO QUE DETERMINOU PERMANECESSE O INCREPADO ALGEMADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ATO SOLENE
JUSTIFICOU SATISFATORIAMENTE A NECESSIDADE DA MEDIDA
, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, UMA VEZ QUE TAL FATO SOMENTE CONSISTIRIA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 11, SE IMPLLICASSE EM CONSTRANGIMENTO INTEIRAMENTE DESNECESSÁRIO, O QUE NÃO SE VÊ NO CASO DOS AUTOS – 2) SUSTENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA
INEXISTÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA, SOBRETUDO POR VIOLAÇÃO A LEI 12.403/2011 – IMPOSSIBILIDADE –
PRISÃO
PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
–
DENEGAÇAO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020